Tribunal: TJDFT
Processo: 0787726-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de cobranças decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela parte autora.
1.2. A sentença determinou a devolução em dobro dos valores cobrados (e pagos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e afastou o pedido de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das transações questionadas; e (ii) se as cobranças seriam decorrentes de culpa exclusiva do consumidor quanto à negligência no dever de cuidado de seu cartão de crédito.
III. Razões de decidir
3.1. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva (art. 14 do CDC), e se estende aos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, quando vinculadas a falha na segurança do serviço.
3.2. A instituição financeira não comprovou (art. 373, inciso II, do CPC), de forma robusta, que as compras foram realizadas pela consumidora, limitando-se a alegar uso de chip e senha, o que não é suficiente para afastar sua responsabilidade em caso de transações atípicas e incompatíveis com o perfil da correntista; no caso em apreço, inclusive, a própria instituição financeira chegou a restituir parte das transações fraudulentas, situação que denota a evidente fraude de que foi vítima a consumidora.
3.3. A falha na adoção de mecanismos de segurança eficazes permite o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, impondo-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, a qual é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII; 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.931.153/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2022; STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024.